Tribunal: STF
Processo: ARE 1456333
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RETIFICAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. SÚMULA 636. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE NÃO EXECUTIVIDADE - ÍNDICE DE JUROS DE MORA SOBRE O DÉBITO FICAL - Incidente de exceção de não executividade em que se questiona a legalidade dos índices de juros de mora adotados pela Fazenda Estadual no cálculo do débito fiscal, segundo os termos do art. 96 da Lei Estadual nº 6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual nº 13.918/09 - Decisão impugnada que acolheu em parte a tese de defesa, tão somente para determinar a retificação dos valores contidos nos títulos executivos, a partir da substituição dos índices previstos pela LE nº 13.918/09 pela taxa SELIC, sem cominação de nulidade, observando-se ser descabido o arbitramento de verba honorária em favor da executada - Esclarecimento, ademais, no sentido de que impossível a suspensão da totalidade do débito sem que haja depósito integral em dinheiro - Pretensão de reforma - Inadmissibilidade - A correção dos índices de juros de mora incidentes sobre o débito fiscal que não elide a certeza, liquidez e exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa - Mantida a higidez do título executivo, a suspensão da exigibilidade somente incide sobre o valor do excesso até que o credor retifique o montante exequendo - Caso a empresa pretenda a suspensão da totalidade do débito, imperioso que providencie o depósito integral e em dinheiro do montante da dívida, devidamente acrescida dos encargos moratórios - Inteligência do art. 151, II, do CTN - Decisão agravada mantida - Recurso da empresa não provido.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação do artigo 5º, LV, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação ao Tema 660 de Repercussão Geral e inadmitiu-lhe quanto às demais questões.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, verifica-se que não há no recurso extraordinário questões não abarcadas pelo Tema 660 de Repercussão Geral, de forma que o recurso deveria ter tido seu curso integralmente obstado na origem com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Nada obstante, por economia processual, passo ao exame do recurso.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, no julgamento do ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 660 da Repercussão Geral), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a alegação de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas potencial ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.143.354-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/02/2019)



    A propósito do tema, ainda, a Súmula 636 desta Corte dispõe que “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente